Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-68.2015.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL No 0000970-68.2015
1a APELANTE: ELIZABETH PAVÃO.
2o APELANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Ab initio, identifico que a 1a recorrente, ELIZABETH PAVÃO, não providenciou o recolhimento do preparo recursal e tampouco solicitou a concessão das benesses da assistência judiciária.
Para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Assim, intime-se o recorrente, por seu patrono e pelo DJE, para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator